Tribunal: TJDFT
Processo: 0749221-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PARTES RESIDENTES EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA. OFENSA AO JUIZ NATURAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro, declarou a incompetência do Juízo e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 4o e art. 51, III, ambos da Lei 9.099/95.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende o pagamento da quantia de R$ 3.450,97. Narrou que as partes firmaram contrato de prestação de serviço de cessão de área comercial para atividade comercial no 3653, pelo valor mensal de R$ 249,00, pelo prazo de 12 meses, com início em abril/2021. Discorre que a executada usufruiu dos serviços até junho/2021, contudo deixou de pagar os meses de março a junho/2021.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 62522960). Não foram ofertadas contrarrazões.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação da competência do Juizado Especial Cível de Brasília para a apreciação da demanda. Em suas razões recursais, o recorrente alega que as partes, quando da assinatura do contrato, elegeram Brasília/DF como foro competente para dirimir as questões relativas ao contrato. Argumenta que não se trata de contrato de adesão, inexistindo qualquer vício de vontade. Defende que não há qualquer abusividade na eleição de foro pelas partes. Requer a reforma da sentença e o regular processamento do feito.
6. Para produção de efeito, a cláusula de eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio de uma das partes ou com o local da obrigação, nos termos do art. 63, § 1o do CPC. No caso, o contrato firmado entre as partes (ID 62522895) dá conta que o autor possui domicílio em Goiânia/GO e o réu em Gramado/RS, não prevendo qualquer cumprimento de obrigação em Brasília/DF. A eleição o foro de Brasília/DF se mostra aleatória, pois não observa nenhum critério legal de competência, além de violar o princípio do juiz natural.
7. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: Acórdão 1768408, 07346501220238070016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida
9. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.